Tribunal: TJES
Processo: 5006317-34.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006317-34.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELESMAR AMORIM LIMA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006317-34.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ELESMAR AMORIM LIMA
RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

(1).
ADUZ A PARTE AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA POR SETE DIAS (PERÍODO DE 11.02.2022 A 17.02.2022), DEVIDO AO ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA NO CENTRO DA CIDADE DE LINHARES, O QUE LHE GEROU DIVERSOS TRANSTORNOS E CONSTRANGIMENTOS. ALEGA, TAMBÉM, QUE SOMENTE APÓS O 4º DIA DE INTERRUPÇÃO FOI FORNECIDA ÁGUA PELA RÉ POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA, MAS QUE NÃO CONSEGUIU SER ATENDIDA.
(2).
SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A AÇÃO.
(3).
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
A PARTE AUTORA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA TITULARIDADE, NÃO SENDO ASSIM, PARTE LEGÍTIMA PARA REQUERER O SUPOSTO PREJUÍZO ADVINDO DELA. A CÓPIA DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COLACIONADA AOS AUTOS ESTÁ EM NOME DE UMA TERCEIRA PESSOA. NÃO HÁ QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A RELAÇÃO ENTRE O PROPRIETÁRIO DA LIGAÇÃO E O RECORRENTE.
(4). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
.
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENDA-SE
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)